Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709359-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: EDSON DA SILVA TORRES, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, JANIO LUIZ FERREIRA, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES AGRAVADOS: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, RAFAELA FUMIE NISIGUCHI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES para se manifestarem sobre o item II das contrarrazões de ID 45803024, que versa sobre a revogação da assistência jurídica pela Defensoria Pública, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.